Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Inexiste omissão quando todas as teses apresentadas no apelo foram enfrentadas no voto.
2. É pacificado o entendimento de que nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381 do C. STJ).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.